Tribunal: TJES
Processo: 5002257-75.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002257-75.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 6.830/80 – PRECEDENTES TJES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Embora a presente execução fiscal tenha sido ajuizada posteriormente ao ajuizamento da ação anulatória, ao tempo do ajuizamento do feito executivo, o título gozava de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade. Inclusive, mesmo com o deferimento parcial da tutela provisória no feito anulatório, não houve a suspensão da exigibilidade do débito.

2.
Dessa forma, apenas em sede de cognição exauriente e com o trânsito em julgado da sentença o título tornou-se inexigível, supervenientemente, portanto, ao ajuizamento da execução fiscal.

3.
Diante disso, e tendo em vista que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que “a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”, deve ser afastada a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios na presente hipótese. Precedentes.

4.
O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e afastar a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e das custas processuais, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITORIA
em face da sentença do evento 5207552, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital, que extinguiu a execução fiscal proposta em face do
BANCO PAN S.A.
,

com fulcro no artigo 485, IV c/c 783, ambos do Código de Processo Civil.

Outrossim, condenou o ente público ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que, com base no art. 85, §3°, incisos I do CPC/2015, foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (evento 5207556), o apelante alega, em síntese, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser afastada porque não deu causa ao ajuizamento da demanda e que, de acordo com o art. 39 da lei nº 6.830/1980 que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

A execução fiscal de origem foi proposta pela municipalidade com base em Certidão de Dívida Ativa lavrada em decorrência de sanção administrativa aplicada pelo Procon.

O apelado foi citado, mas não contestou a ação, tendo se limitado a informar que ajuizou demanda anulatória (nº 0008141-73.2019.8.08.0024) que tinha por objeto a mesma CDA que embasou presente execução fiscal.

O processo foi suspenso em razão da prejudicialidade das demandas e, com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu nulo o processo administrativo que deu ensejo a CDA executada, a juíza
a quo
extinguiu o feito.

Nota-se, embora a presente execução fiscal tenha sido ajuizada posteriormente (27.06.2019) ao ajuizamento da ação anulatória (25.03.2019), ao tempo do ajuizamento do feito executivo, o título gozava de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade.

Inclusive, mesmo com o deferimento parcial da tutela provisória no feito anulatório, não houve a suspensão da exigibilidade do débito.

Dessa forma, apenas em sede de cognição exauriente e com o trânsito em julgado da sentença o título tornou-se inexigível, supervenientemente, portanto, ao ajuizamento da execução fiscal.

Diante disso, e tendo em vista que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que “
a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base na sucumbência e no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
”
1
, deve ser afastada a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios na presente hipótese.

Nesse mesmo sentido, trilha a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VERBA HONORÁRIA. CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. Os presentes embargos à execução fiscal foram extintos sem resolução do mérito em virtude de litispendência com ação anulatória anterior, nos termos do art. 485, V, do CPC. - No que tange à condenação em verba honorária, dispõe o art. 85, § 6º do CPC que são devidos honorários advocatícios de sucumbência inclusive nos casos de sentença sem resolução de mérito. - Para tanto, aplica-se o princípio da sucumbência que deve ser norteado pelo princípio da causalidade, o qual estabelece a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e das despesas processuais àquele que deu causa à instauração do processo.
- No caso em tela, apesar do anterior ajuizamento da ação anulatória pelo ora embargante/apelado, não havia qualquer causa suspensiva da exigibilidade dos créditos tributários a obstaculizar a cobrança da dívida pela via judicial. - Por outro lado, a Fazenda Nacional tem o poder-dever de propor a execução fiscal dentro do prazo de cinco anos desde a constituição definitiva dos créditos tributários consoante previsão do art. 174 do CTN, a fim de evitar a prescrição. - Desta feita, pela aplicação do princípio da causalidade, a Fazenda Nacional não deve suportar o pagamento de verba honorária. - Apelação provida.
(TRF 3ª R.; ApCiv 0008801-31.2018.4.03.6182; SP; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Mônica Autran Machado Nobre; Julg. 17/02/2023; DEJF 28/02/2023)

EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DA DÍVIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1 - Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por Souza CRUZ S/A, em face da sentença proferida no EVENTO 156, que julgou extinta a execução fiscal, com base no disposto no artigo 485, IV, do CPC, diante da perda superveniente do interesse de agir, dada a desconstituição do crédito tributário em ação anulatória. 2-Alega o recorrente, em suma, que, segundo os princípios da causalidade e da sucumbência, a União Federal deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, pois, à época da propositura da execução o crédito tributário estava com a exigibilidade suspensa por força da tutela antecipada concedida na ação anulatória nº 0002487-61.2006.4.02.5101.3-Conforme se constata do EVENTO 133, CERT43 da ação anulatória 0002487- 61.2006.4.02.5101, a sentença que julgou procedente a pretensão do executado, reconhecendo a inexistência de relação jurídica tributária no que concerne ao Imposto de Produtos Industrializados, foi reformada, por maioria, no julgamento do recurso de apelação, realizado em 12.04.11. Também consta do despacho à fl. 6 do EVENTO 133, CERT45, informação acerca da inexistência de causa suspensiva da exigibilidade do tributo em 19.08.11, enquanto do EVENTO 133, CERT46, CERT47 e CERT48,
verifica-se que em nenhum momento foi proferida decisão judicial suspendendo a exigibilidade da cobrança, sendo tão somente determinada a expedição de certidão positiva com efeito de negativa pelo fisco
, nos termos do art. 206 do CTN, em 13.09.11. Por fim, os embargos infringentes foram improvidos em 12.12.13, conforme se constata do EVENTO 133, CERT51.3-
Tais fatos confirmam que, à época da propositura da execução, em 27.10.11, a cobrança era totalmente exigível, caracterizando a necessidade de propositura da execução fiscal pela União Federal, não havendo, portanto, como condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios. 4-Apelação improvida.
(TRF 2ª R.; AC 0510560-86.2011.4.02.5101; RJ; Quarta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Soares; Julg. 30/11/2022)

Quanto às custas processuais, o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal
2
não permite que a Fazenda Pública Municipal responda por elas, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO SUCUMBENTE. JULGAMENTO EM RECURSO REPETITIVO. TEMA Nº 202 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC. ALTERAÇÃO DO ACORDÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o V. Acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça 2. A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl 0012285-33.2015.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/05/2019; DJES 19/06/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. QUITAÇÃO DO DÉBITO NA DEMANDA EXECUTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. REALIZADA PRECIPITADAMENTE. NULIDADE. MUNICÍPIO DEU CAUSA À OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. DEVE ARCAR COM ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS AFASTADAS. ART. 39, LEF. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Em julgamento submetido ao rito do art. 543-C, do Código de Processo Civil de 1973, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio fiscal, nos termos da Súmula n. 414/STJ. 2. Os ônus da sucumbência dos embargos à execução devem ser suportados pela municipalidade, justamente em virtude de haver sido quem, de maneira despropositada, requereu a citação ficta, sem antes esgotar todos os meios ao seu alcance para localizar a parte requerida para fins de tomar ciência da execução fiscal. 3. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada. 4. No exercício da função de curador especial de réu ausente, a Defensoria Pública faz jus à verba decorrente da condenação em honorários sucumbenciais caso o seu assistido sagre-se vencedor na demanda (RESP 1638558/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019).

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) - É inviável a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais em ação de execução fiscal, senão quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. Inteligência do artigo 39, da Lei n. 6.830/1980. 2) - Em suma, não há o que falar em condenação do Município ao pagamento das custas processuais em ação de execução fiscal, senão ao ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária, quando vencida, nos termos do parágrafo único do preceptivo legal mencionado. In casu, restou configurado apenas os honorários advocatícios de sucumbência. 3) - Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0001390-49.2014.8.08.0023; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para reformar a sentença e afastar a condenação da municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de custas processuais.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 38.930/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 30/03/2015.

2
Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR